Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-49.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Recurso da mutuária - Argumentos que convencem em parte.
1. JUROS - Situação que se mostra excepcional, ensejando a possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Excesso verificado no caso concreto, mediante a comprovação de patente

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Recurso da mutuária - Argumentos que convencem em parte.
1. JUROS - Situação que se mostra excepcional, ensejando a possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" - Excesso verificado no caso concreto, mediante a comprovação de patente descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Taxas contratadas de 17% ao mês e 558,01% ao ano - Onerosidade excessiva e desvantagem exagerada - Substituição pela taxa média do mercado - Jurisprudência - Devolução de forma simples, eis que não constatada a má-fé - Precedentes.
2. IOF - Pretensão de devolução - Não acolhimento - Tributo dirigido ao Fisco, tendo como fato gerador a contratação do serviço bancário, o que de fato ocorreu - Jurisprudência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.